Tribunal: TJDFT
Processo: 0748413-94.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-29
Data de publicação: 2025-06-23

Ementa:
DIREITO IMOBILIÁRIO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE C/C PERDAS E DANOS. LIMINAR DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. CONCESSÃO NA ORIGEM. REQUISITOS PRESENTES. CONSOLIDAÇÃO DA PROPRIEDADE EM FAVOR DO CREDOR FIDUCIÁRIO. DECISÃO MANTIDA.
I. Caso em exame
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que deferiu a medida liminar de reintegração da autora na posse do imóvel objeto do contrato de compra e venda pactuado pelas partes.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em saber se a propriedade do bem foi consolidada em favor da agravada, haja vista a assertiva de intimação inválida para purgação da mora e a tramitação de ação distinta versando a respeito.
III. Razões de decidir
3. O art. 30 da Lei 9.514/1997 disciplina que a reintegração na posse do imóvel será concedida liminarmente, para desocupação em 60 (sessenta) dias, desde que comprovada a consolidação da propriedade em favor do credor fiduciário.
4. Em conformidade com a agravada, o agravante não adimpliu as parcelas do financiamento e foi constituído em mora, nos termos do art. 26 da Lei 9.514/1997. Daí a certidão imobiliária dando conta da propriedade plena do imóvel, na forma do art. 26, § 7o, da Lei 9.514/1997, consolidada em nome da credora fiduciária em maio de 2024.
5. Não cabe discutir, na via processual da ação de reintegração de posse, eventuais irregularidades na consolidação da propriedade em nome da fiduciária, inclusive porque essa questão é discutida na ação n. 0713254-69.2024.8.07.0007.
6. Da interpretação do normativo legal e da jurisprudência sobre a matéria em cotejo com o caso concreto, resta que foi comprovada a consolidação da propriedade em favor da agravada, não comportando debater as alegadas irregularidades na consolidação da propriedade na ação de reintegração de posse, mormente quando a questão está em debate em ação distinta.
IV. Dispositivo
7. Agravo de instrumento conhecido em parte e, nessa extensão, não provido.
_____________
Dispositivos relevantes citados: Lei 9.514/1997, arts. 26 e 30. Tema Repetitivo 1.095.
Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp n. 1.942.898/SP, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Segunda Seção, j. 23/8/2023, DJe de 13/9/2023. TJDFT, APC 0724143-79.2019.8.07.0000, Rel. Des. José Eustáquio de Castro Teixeira, 8a Turma Cível, j. 19/02/2020.